Tribunal: TJDFT
Processo: 0703891-77.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO E PARTILHA DE BENS. ACORDO VERBAL NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA DE BEM SEM COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. SENTEÇA NÃO ALTERADA.
1. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável, cumulada com partilha de bens, ajuizada por MLTA em desfavor de RB, visando ao reconhecimento da união estável no período de julho de 1992 a março de 2020 e à partilha de um imóvel e de um veículo adquirido durante a convivência.
2. A sentença reconheceu a união estável e determinou a partilha dos bens comprovadamente adquiridos no período. A autora interpôs recurso, insurgindo-se contra a partilha do veículo Fiat Uno Vivace, sob alegação de que houve acordo verbal com o ex-companheiro, pelo qual cada um permaneceria com um veículo.
3. A questão em discussão consiste em definir se o veículo Fiat Uno Vivace deve ser excluído da partilha com fundamento em acordo verbal alegadamente celebrado entre as partes.
4. O ônus da prova incumbe à parte que alega fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, sendo inviável a exclusão do bem da partilha sem comprovação documental do acordo verbal.
5. O simples alegado acordo verbal entre as partes, por si só, não tem força probatória suficiente para afastar a presunção de comunicabilidade dos bens adquiridos na constância da união estável.
6. A ausência de comprovação da aquisição do veículo GM Corsa no período da união impede sua consideração para fins de eventual compensação na partilha.
7. A instância recursal não pode examinar matéria não discutida perante o juízo de origem, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
8. O julgador não está obrigado a rebater expressamente todas as teses levantadas pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.
9. Recurso conhecido, mas não provido.